Tribunal: TCU
Processo: 036.877/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 35/2020-TCU-Plenário Vistos estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Processo Administrativo de Licitação 44/2019, referente à Tomada de Preços 4/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de módulos sanitários nos padrões do Convênio 917/2017 (Siconv 857613), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município de Chapada do Norte/MG, conforme especificações constantes no projeto básico anexo ao edital, no valor global máximo a ser pago pelas obras de R$ 500.000,00. Considerando que o denunciante apontou as supostas irregularidades abaixo: a) publicação do aviso da licitação no dia 4/10/2019, no Diário Oficial da União, sem que o edital estivesse disponível nessa data para conhecimento dos interessados, em ofensa ao art. 21, § 3o, da Lei 8.666/1993, segundo o qual o prazo de quinze dias para a abertura das propostas de preços deve ser contado a partir da última publicação do instrumento resumido ou da sua efetiva disponibilidade - a prevalecer a data da ocorrência mais tardia -, o que teria imposto dificuldades aos licitantes para atendimento aos prazos previstos nos subitens 1.1.2, 2.1.2 e 5.10 da regra editalícia; b) exigência de entrega de Certificado de Registro Cadastral (CRC) por parte das empresas licitantes, em desacordo com o entendimento deste Tribunal que considera tal apresentação facultativa (v.g. Acórdão 2857/2013-TCU-Plenário ) - subitem 1.1.2 do edital; e c) exigência, para habilitação no certame, de comprovante de visita técnica ao local das obras, o que conflita com a jurisprudência do TCU, segundo a qual essa obrigatoriedade seria válida quando estritamente necessária à garantia da execução do contrato, sem a qual caberia ao edital ter previsto a possibilidade de substituição do atestado de visita técnica por declaração do responsável técnico de que possui pleno conhecimento do objeto, na forma expressa no subitem 9.3.1 do Acórdão 10362/2017-TCU-Segunda Câmara - subitem 2.1.2 do edital; considerando que foi realizada oitiva da Prefeitura Municipal de Chapada do Norte/MG e diligências para obtenção da documentação necessária ao exame da matéria; considerando que o exame técnico da Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaude nas respostas encaminhadas evidenciou que mesmo antes de receber a oitiva do TCU, a referida prefeitura já havia efetuado alterações no edital e republicado o aviso da licitação, com a consequente reabertura do prazo para apresentação das propostas, além de ter disponibilizado o edital e os respetivos anexos a três interessados, com antecedência suficiente para que elaborassem suas propostas para o objeto da TP 4/2019, sanando, por conseguinte, as falhas apontadas na presente denúncia; considerando que, por essa razão, não há que se falar na concessão de medida cautelar para suspensão do procedimento licitatório em questão; considerando, finalmente, os pareceres uniformes da SecexSaude; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso XXIV, e 234, e na forma dos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 236, §1o, todos do Regimento Interno do TCU, em: a) conhecer da presente denúncia e considerá-la improcedente; b) retirar a chancela de sigiloso, mantendo-a em relação à identificação do autor; c) dar ciência desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica à peça 22, ao denunciante e à Prefeitura Municipal de Chapada do Norte/MG; e d) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 036.877/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Unidade: Município de Chapada do Norte/MG. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde - SecexSaude. 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.